Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703732-84.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYJALON DA SILVA REGO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOR E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença ao ID 3238407, em que o d. juízo de origem extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, tendo em vista a inércia da parte autora em promover o andamento do feito. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que a extinção não foi precedida da intimação pessoal, requerendo a cassação da sentença (ID 32384060). Em seguida, ainda perante o juízo de origem, a apelante noticiou a realização de acordo entre as partes, requerendo a homologação e extinção do feito (ID 32384067). Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, ante a decisão de ID 32384068 destacando a competência do Tribunal ad quem para homologar desistência do recurso de apelação, esta Relatoria proferiu os despachos sob os IDs 32447846 e 33149268, concedendo prazo à apelante para que esclarecesse se persistia seu interesse recursal em relação ao julgamento da presente Apelação Cível, formulando, se o caso, pedido de desistência, sob pena de não conhecimento do recurso, em caso de inércia. Contudo, transcorreram in albis os prazos concedidos à apelante, consoante certidões aos IDs 33067265 e 33723337. Diante dessa situação, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto a apelante, deixou, por duas vezes, de atender o comando judicial, em que pese expressamente advertida de que a sua inércia resultaria no não conhecimento do recurso. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora